Tribunal: TJES
Processo: 5004440-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004440-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
AGRAVADO: ADEVILSON TONN e outros (12)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004440-23.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

ADVOGADOS : CHRISTIAN RODNITZKY E OUTROS

RECORRIDOS : ADEVILSON TONN E OUTROS

ADVOGADO : CONRADO FAVERO

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por
ADEVILSON TONN E OUTROS
, determinando a substituição do índice IGP-M, pactuado nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados entre as partes, para o IPCA.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) há conexão de causas; (ii) inexiste desequilíbrio contratual, pois enquanto o IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses chegou a 35% (trinta e cinco por cento), o custo da construção civil subiu 38,66% (trinta e oito vírgula sessenta e seis por cento), no mesmo período; (iii) a aplicação do IPCA, que atingiu 8,06% (oito vírgula seis por cento), gera graves prejuízos de difícil reparação, por não refletir o real aumento dos custos do setor; (iv) os contratos previram de forma clara e expressa a incidência do IGP-M, com aplicação anual e juros embutidos no preço; (v) não houve atraso injustificado das obras, uma vez que o cumprimento do prazo ficou demasiadamente prejudicado em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus; (vi) os contratos preveem a aplicação do prazo de tolerância; (vii) não procede a alegação de multa excessiva em caso de distrato, pois incide no caso concreto o disposto no art. 32-A, da Lei n.º 6.766/1979; (viii) é possível a retenção de 10% (dez por cento) do valor atualizado dos contratos, em caso de rescisão por culpa dos adquirentes, e (ix) a decisão agravada ofende o princípio da força obrigatória dos contratos, o ato jurídico perfeito, o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1524015).

Nas contrarrazões, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 1561087).

Em nova petição, a Agravante reitera a ocorrência de conexão, devendo o recurso ser redistribuído por prevenção ao Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (id. 1565190).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 01 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004440-23.2021.8.08.0000_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004440-23.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

ADVOGADOS : CHRISTIAN RODNITZKY E OUTROS

RECORRIDOS : ADEVILSON TONN E OUTROS

ADVOGADO : CONRADO FAVERO

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o IGP-M, pactuado como índice de correção monetária nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados entre as partes, fosse substituído pelo IPCA.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) há conexão de causas; (ii) inexiste desequilíbrio contratual, pois enquanto o IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses chegou a 35% (trinta e cinco por cento), o custo da construção civil subiu 38,66% (trinta e oito vírgula sessenta e seis por cento), no mesmo período; (iii) a aplicação do IPCA, que atingiu 8,06% (oito vírgula seis por cento), gera graves prejuízos de difícil reparação, por não refletir o real aumento dos custos do setor; (iv) os contratos previram de forma clara e expressa a incidência do IGP-M, com aplicação anual e juros embutidos no preço; (v) não houve atraso injustificado das obras, uma vez que o cumprimento do prazo ficou demasiadamente prejudicado em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus; (vi) os contratos preveem a aplicação do prazo de tolerância; (vii) não procede a alegação de multa excessiva em caso de distrato, pois incide no caso concreto o disposto no art. 32-A, da Lei n.º 6.766/1979; (viii) é possível a retenção de 10% (dez por cento) do valor atualizado dos contratos, em caso de rescisão por culpa dos adquirentes, e (ix) a decisão agravada ofende o princípio da força obrigatória dos contratos, o ato jurídico perfeito, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA CONEXÃO DE CAUSAS:

A Agravante afirma a necessidade de redistribuição deste recurso ao Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em razão da ocorrência de prevenção em relação ao agravo de instrumento n.º 5004057-45.2021.8.08.0000, interposto em face da decisão proferida na demanda n.º 5010530-72.2021.8.08.0024, supostamente conexa ao processo principal n.º 5010631-12.2021.8.08.0024.

A conexão tem como efeito a reunião de demandas para que sejam decididas em conjunto, pelo mesmo juízo, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 e § 1º, do CPC/15). Visa-se a evitar a prolação de decisões contraditórias entre si, possibilitando a maior segurança jurídica.

No caso dos autos, os Agravados requereram a tramitação conjunta do processo principal n.º 5010631-12.2021.8.08.0024 com a demanda n.º 5010530-72.2021.8.08.0024 ajuizada por outros adquirentes, uma vez que celebraram com a Agravante os contratos de compra e venda de vários lotes situados no Córrego das Flexeiras, em Praia Grande, Fundão, mas foram surpreendidos com a alta brusca do IGP-M sobre a correção monetária das prestações e do pagamento do IPTU, merecendo a substituição do índice pelo IPCA, como forma de contrapor as diversas abusividades de cláusulas contratuais, a excessiva onerosidade do contrato e para evitar o desequilíbrio contratual.

Muito embora as demandas estejam tramitando perante o Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, ainda não houve o exame da conexão pelo Magistrado
a quo
.

Além disso, não identifico qualquer prejuízo às partes quanto ao não acolhimento da tese de prevenção do Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho para o julgamento deste agravo de instrumento, principalmente quando verificada a necessidade de apreciação individualizada da situação jurídica de cada adquirente, ainda que o suporte fático que deflagrou os pedidos seja o mesmo.

Não fosse isso, este Colegiado decidirá a respeito do mérito de ambos os recursos, não vislumbrando, em tese, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes nesta instância superior.

Logo,
rejeito
a alegação da Agravante.

DA TUTELA DE URGÊNCIA:

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Como foi dito, os Agravados adquiriram lotes da Agravante, através de contratos de promessa de compra e venda prevendo, expressamente, a incidência do IGP-M como índice de correção monetária dos valores devidos.

Sustentaram a necessidade de concessão da tutela de urgência na demanda de consignação em pagamento, para a substituição do índice pelo IPCA, diante da variação histórica do IGP-M no ano de 2020, gerando grande impacto nos contratos imobiliários.

De fato, não desconheço que a grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 trouxe consequências econômicas para todos os setores da sociedade, podendo ser considerada como fator imprevisível para equilibrar eventuais desproporções nas relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

Ademais, é notório que o IGP-M teve uma crescente variação em comparação ao IPCA, no último ano.

Como manifestado pelo Magistrado
a quo
, na decisão agravada,
[...] Em junho de 2020, o IGP-M/FGV, sendo o principal índice utilizado para a correção monetária dos contratos imobiliários e que vinha registrando uma média mensal de 0,55%, subiu para 1,56%, alcançando atualmente 35,00% conforme veiculados por diversos sites [...] Enquanto isso, o índice IPCA acumulou ao longo dos últimos 12 meses, atingindo 8,06%, conforme veiculado pelos principais veículos de impressa [...]
(id. 7654942 – do processo principal).

Por outro lado, em um juízo de cognição superficial, entendo que esses motivos não são suficientes para autorizar o deferimento da tutela de urgência objetivando a substituição do índice, sem a realização de uma profunda análise dos contratos em questão.

Vejam que o IGP-M foi expressamente previsto nos contratos de compra e venda pactuados voluntariamente pelos Agravados, de modo que só será possível identificar a apontada onerosidade excessiva durante a instrução processual.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em situação assemelhada de pretensa substituição do índice de correção monetária contratualmente fixado, qual seja, o IGP-M pelo IPCA-E, concluiu ser indispensável a instrução processual, inclusive com a realização de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido.

E ainda, reconheceu ser necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos (AgInt no AREsp n. 2.056.290, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 02/05/2022).

Sobre o assunto, decidiu o Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho por deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.º 5004057-45.2021.8.08.0000, fundamentando que
[...] existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado [...]
.

E acrescentou que,
[...] aparentemente, a variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

Nesse momento processual, portanto, não se revela prudente substituir o índice de reajuste previsto contratualmente por outro, devendo aguardar-se a instrução probatória para melhor aferir a economia os contratos objeto da lide.

Deixo de examinar as demais alegações trazidas pela Agravante, no recurso, por ter encontrado motivo suficiente para fundamentar a minha decisão.

Por fim, entendo prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados, e, via de consequência, manter o índice IGP-M previamente fixado nos contratos de compra e venda, enquanto não realizada a instrução processual.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004440-23.2021.8.08.0000_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004440-23.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

ADVOGADOS : CHRISTIAN RODNITZKY E OUTROS

RECORRIDOS : ADEVILSON TONN E OUTROS

ADVOGADO : CONRADO FAVERO

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos seus requisitos, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

3. A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido.

4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos

5. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5004440-23.2021.8.08.0000_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.